Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-33.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001881-33.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DA COSTA - CPF: 036.028.079-08 (EMBARGANTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), FERNANDO CARNIEL - CPF: 616.773.530-15 (EMBARGANTE), JONES ANTONIO PIOVEZAN - CPF: 461.287.600-82 (EMBARGANTE), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (EMBARGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – PESSOAS FÍSICAS – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
– INCONFORMISMO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1001881-33.2016.8.11.0040

EMBARGANTE(S):

PAULO ROGERIO DA COSTA E OUTROS

EMBARGADO:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO ROGERIO DA COSTA e OUTROS,
em face do v. acordão desta Câmara (Id
141919703)
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo inalterada a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para confirmar a liminar concedida e reconhecer a obrigação dos demandados em realizarem o descarregamento da carga sobre os caminhões de Placas JCL-0460, BAN-5197 e KKV-4276, nas dependências da empresa Caramuru Alimentos, bem como que deixem as dependências da referida empresa imediatamente ao descarregamento, além de não conhecer da reconvenção, em razão do indeferimento da justiça gratuita e não comprovação da alegada hipossuficiência.

Em suas razões recursais, os embargantes reiteram as teses firmadas no recurso de apelação, especialmente argumentando que
“
mesmo após apresentar holerites e certidões da Receita Federal comprovando a renda, seu pedido foi indeferido
”

(sic) e que não houve oportunidade de pagar as custas
, posto que, de ofício, o juízo prolatou a sentença impugnada, indeferindo o pedido de justiça gratuita e não conhecendo da reconvenção ofertada
.

Acrescentam que
“
em que pese o indeferimento da justiça gratuita, os embargantes reiteram o pedido da reforma da sentença, possibilitando-os de efetuarem o pagamento das custas processuais referente a reconvenção apresentada
”
(sic).

Por tais fundamentos, pedem sejam acolhidos e providos os embargos,
para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de Id. 144631179.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.”

É certo que
os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15.

Segundo os embargantes, o acórdão, quanto a manutenção do indeferimento da justiça gratuita,
é omisso quanto a possibilidade de efetuarem o pagamento das custas processuais.

A despeito das alegações dos embargantes, entendo que razão não lhes assiste, porquanto o acórdão embargado abordou toda a matéria discutida nos autos e devidamente fundamentado.

Isso porque, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Interpretando o dispositivo, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência

Assim, conforme já fundamentado nos autos, não se constata que os apelantes/embargantes são pessoas pobres na forma da lei e fora oportunizado aos mesmos a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas no mesmo prazo, sob pena de não recebimento da reconvenção, conforme decisão de Id. 118331606, o que não fora realizado.

Logo, os fundamentos dos embargantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão embargada, porquanto não demonstram qualquer vício a ensejar sua modificação.

Assim, ao que se afigura, o propósito dos embargantes é a reanálise da matéria já debatida e decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado,

a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é

aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais,

não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo dos recorrentes
, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta 3a Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0077516-55.2019.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 18/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 0003188-12.2011.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022